Tribunal: TJMMG
Processo: 2000098-80.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MILITAR DEMITIDO - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO - TRANSGRESSÃO DE NATUREZA GRAVÍSSIMA - SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - OFENSA À HONRA E AO DECORO DA CLASSE - ATO DEMISSIONÁRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - PRESENÇA INEQUÍVOCA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL - ANÁLISE DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000098-80.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 21/11/2022 Publicação: 28/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MILITAR DEMITIDO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO – TRANSGRESSÃO DE NATUREZA GRAVÍSSIMA – SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – OFENSA À HONRA E AO DECORO DA CLASSE – ATO DEMISSIONÁRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PRESENÇA INEQUÍVOCA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Célio Roberto Cardoso e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de reintegração de cargo, ajuizada por Célio Roberto Cardoso, visando à nulidade da sanção demissionária aplicada a ele nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 105.362/2018 - CPM. O militar, ora apelante, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, da Lei n. 14.310/2002. Quanto aos fatos, o autor alega: - ter sido submetido ao PAD n. 105.362/2018, e demitido das fileiras da PMMG após o Sr. governador do Estado de Minas Gerais ter negado provimento ao seu recurso administrativo; - no bojo do aludido PAD, iniciado pelo fato de ter sido preso em flagrante delito na cidade de Cerro Azul/PR, por porte ilegal de arma de fogo, houve divergência entre os depoimentos das testemunhas indicadas pela Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e as por ele indicadas; - após as alegações finais apresentadas, a CPAD emitiu parecer pela perda da sua graduação, tendo o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) corroborado com este entendimento; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - interpôs recurso junto ao governador do Estado, que manteve a decisão proferida pelo corregedor, determinando a perda da sua graduação e, consequentemente, sua saída das fileiras da PMMG; - no processo administrativo, não foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois teria a Administração ignorado os 30 anos de excelentes serviços prestados por ele, ao aplicar a punição máxima da instituição; - seu histórico funcional é impecável, com conceito A+50, tendo sido transferido para a reserva remunerada sem qualquer punição na esfera administrativa; - não poderia ser punido na esfera administrativa, uma vez que foi absolvido na ação penal existente para apurar o mesmo fato que deu origem ao processo administrativo, e foi absolvido na ação penal, com base no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal (CPP), pois o autor do fato teria sido outra pessoa; - houve ofensa aos princípios: a) da presunção de inocência, uma vez que foi punido na esfera administrativa, mesmo após sentença de absolvição na esfera penal, e b) da proporcionalidade e da razoabilidade, por ter sido punido com a maior pena existente, sem serem considerados os 30 anos de serviços prestados, o histórico funcional e a absolvição na esfera penal. Requereu, ainda, a continuidade de percepção dos proventos, no caso de manutenção da pena de demissão. Com a inicial, sobreveio aos autos diversos documentos, relativos ao PAD em análise, bem como o registro do indeferimento ao requerimento de gratuidade judiciária formulado na inicial pelo autor (Evento 22), e, também, do indeferimento do pedido de antecipação da tutela (Evento 24). Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 30), impugnando a pretensão inicial, requerendo a improcedência dos pedidos. O autor, no Evento 34, apresentou impugnação à contestação, pugnando pelo afastamento das teses defensivas e reiterando os pedidos contidos na inicial. Em sentença (Evento 55), o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (5ª AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] II – FUNDAMENTAÇÃO Depreende-se dos autos, notadamente da Portaria de instauração do PAD (evento 1-COP3, página 3), que o ex-PM Célio Roberto Cardoso, ora autor, “foi abordado por uma guarnição da PMPR, ocasião em que portava uma arma de fogo calibre .38 com a numeração raspada, bem como munições do mesmo calibre”, tendo sido preso em flagrante delito, na cidade de Cerro Azul/PR. Por este fato, restou incurso no inciso III do art. 13 do CEDM, por configuração da prática de conduta incompatível com os valores e princípios éticos-militares, tendo sido ao final, por decisão do Comandante-Geral da PMMG, evento 1-COP13, aplicada a perda da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 graduação e desligamento do Autor dos quadros da Instituição. De plano, deve-se consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de ingerir em sua competência. Com efeito, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da demissão, senão vejamos. De início, aponta o autor que a Administração ignorou os 30 anos de excelentes serviços prestados, aplicando-lhe a punição máxima. De fato, seu registro funcional, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas no âmbito do PAD, mostram a boa conduta do Autor, enquanto policial militar. No entanto, tais fatos não têm a capacidade de se fazer ignorar a gravidade do fato que deu origem à sua exclusão dos quadros da PMMG. Pelo contrário, justamente por ter atuado por 30 anos como policial militar, o Autor tinha o dever de saber e seguir os princípios e valores atribuídos ao Policial Militar. Não me passou despercebido o fato de o Autor, inclusive, ter confessado, em mais de uma oportunidade, que a arma irregular encontrada era sua. Neste sentido, mesmo tendo sido absolvido na ação penal mencionada, além de bom histórico profissional, entendo enquadrar-se o comportamento do Autor, nos meandros da falta residual, sendo perfeitamente passível de análise e eventual punição por parte da Administração Militar, inclusive porque foi absolvido tão somente por ter o juízo reconhecido insuficiência de provas para a condenação. Ademais, a punição administrativa por falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal é matéria sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Súmula 18 – Pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público”. Outrossim, sem a pretensão de imiscuir no tipo penal, certo é que, o simples fato de estar portando, ou mesmo estar na companhia de quem porta arma de fogo ilegalmente, configura-se motivo suficiente para enquadramento transgressional, haja vista que uma das funções da Polícia Militar é exatamente combater o crime, devendo, cada um de seus membros, primar pelo exemplo de retidão em sua conduta e seu comportamento. Portanto, em relação às provas colhidas, sejam elas materiais ou testemunhais, não se verificaram vícios capazes de macular o procedimento. Ao contrário, vejo que a decisão disciplinar foi embasada em indícios existentes, colhidos no curso do procedimento, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório. No mesmo sentido, cai por terra a alegação de ferimento ao princípio da presunção de inocência, por ter sido punido na esfera administrativa, mesmo após sentença que o absolveu na esfera penal. Esta só teria influência na esfera administrativa se fosse por inexistência de materialidade ou de autoria. É sabido que a Administração Militar, a partir do momento em que toma conhecimento de conduta praticada por qualquer integrante da IME, mesmo que ainda em tese, seja passível de enquadramento como infração disciplinar, deve, em estrita observância ao princípio da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 legalidade, apurar se tal conduta resta configurada como passível de sanção administrativa, o que é o caso dos presentes autos. Importante, ainda, salientar que os tribunais superiores possuem entendimento consolidado acerca da independência existente entre as esferas cível, criminal e administrativa, possibilitando a responsabilização do Autor na esfera administrativa, concomitantemente. No mesmo sentido, entendo como aplicável o artigo 540 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais – MAPPA, que diz: “Art. 540. A absolvição criminal e/ou civil por insuficiência/ausência de provas não impede a aplicação de sanção disciplinar, ressalvadas as hipóteses em que o juiz tenha reconhecido a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Parágrafo único. O andamento do processo disciplinar para apuração de conduta antiética residual ao delito não depende do andamento da investigação ou do processo criminal sobre o mesmo fato.” E o faço por duas razões. A uma por tratar-se de transgressão residual, pelos argumentos retro citados. A duas, pelo fato de, conforme informado pelo próprio Autor na peça exordial, sua absolvição na esfera criminal se deu com base inciso VII, do artigo 386 do CPP, ou seja, por insuficiência de provas, não tendo sido ali reconhecida a inexistência do fato ou mesmo a negativa de autoria. A jurisprudência do STJ é robusta nesse sentido, como, por exemplo: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRAVA E PENAL. ABSOLVIÇÃO DO SERVIDOR, NO PROCESSO CRIMINAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, NO QUE DIZ RESPEITO À SUA EVENTUAL RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE LHE FORAM IMPUTADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO A FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE AUTORA DIVERGINDO DO RELATOR. (AgInt no REsp 1345380/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 03/05/2017)” “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR FALTA DE PROVAS. NÃO VINCULAÇÃO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. [...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si. Em razão disso, a repercussão da absolvição criminal nas instâncias civil e administrativa somente ocorre quando a sentença, proferida no Juízo criminal, nega a existência do fato ou afasta a sua autoria, o que não ocorreu na espécie. [...](AgInt no REsp 1375858/SC, Rel. Ministra REGINA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 02/06/2017)” Pois bem, com base nestes argumentos, reputo como válida a decisão do PAD que enquadrou o Autor na sanção ali descrita, afastando, assim, a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência. Nesse diapasão, não nos cabe aqui imiscuir na discricionariedade atribuída à Administração para enquadramento da conduta. Por outro lado, ao judiciário é devido averiguar se houve observância ao devido processo legal no curso do procedimento administrativo, se concedido o exercício do contraditório e da ampla defesa e, ainda, se a penalidade foi aplicada de forma proporcional. Sendo assim, da análise dos autos do PAD é possível concluir que a transgressão imputada ao requerente restou considerada como ação ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, conforme art. 13, inciso III, c/c art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, do CEDM. Ao processado foram disponibilizados todos os meios de defesa possíveis, tendo, inclusive, aviado recurso ao Excelentíssimo Governador do Estado. A sanção, por sua vez, é proporcional à conduta transgressora, porque o enquadramento disciplinar observou os limites legais, parametrizados no CEDM. Assim sendo, da análise minuciosa dos autos, dúvidas não restam de que o fato desabonador – portar arma de fogo em situação irregular (com numeração raspada), restou comprovado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 105.362/2018, não havendo qualquer vício ou mácula capaz de invocar sua nulidade. Apenas para corroborar o já exposto, quanto à ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, certo é que a primeira se reveste da discricionariedade da Autoridade Competente para, quando da análise das provas colhidas, verificar em qual artigo se enquadrará a conduta. Uma vez assim decidido, a proporção entre o tipo transgressor e a sanção deve ser respeitada segundo os respectivos textos normativos. Neste último tópico, caso não observada a devida proporcionalidade, cabe ao Judiciário intervir, hipótese que não ocorreu no presente caso. [...] Assim, somente no caso de manifestamente inadequada a decisão é que a Administração terá exorbitado os limites da discricionariedade, configurando a hipótese passível de análise e revisão pelo Judiciário. No caso dos autos, contudo, não se verificou referida extrapolação. Isso porque os fatos foram regularmente apurados no procedimento disciplinar, tendo sido oportunizado ao processado descaracterizar e/ou justificar a sua ocorrência. Por todo o exposto, concluo pela improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da respectiva sanção disciplinar. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 59), em cujas razões reitera a tese inicial, colacionando jurisprudência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 sobre a influência da decisão do juízo criminal no juízo administrativo, e, ainda, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 66), requerendo que seja negado provimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo-se a sentença de improcedência do pleito. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, após analisar detidamente os autos, notadamente os documentos do Processo Administrativo- Disciplinar (PAD) de Portaria n. 105.362/2018 – CPM –, com foco nas alegações da administração militar e nas alegações do autor, ora apelante, antecipo a vossas excelências que não há qualquer suporte fático ou jurídico para a modificação da sentença, razão pela qual o ato demissionário revela-se absolutamente regular e legal. As razões do recurso de apelação tratam, em resumo, da ausência de razoabilidade e de proporcionalidade quanto à pena de demissão, especialmente quando há o confronto da decisão administrativa com a decisão criminal, sendo que na esfera penal o apelante foi absolvido por insuficiência de provas. No mesmo sentido, o apelante afirma que não foi considerado o depoimento do civil Adson dos Santos Pereira, que se encontrava na companhia do apelante quando o mesmo foi preso, e que teria alegado que o revólver calibre .38, numeração “raspada”, seria de sua propriedade. Pois bem. Em primeiro lugar, quero deixar claro ao apelante que a independência entre as esferas criminal e administrativa não é matéria de inovação, sendo apenas o fundamento jurídico do juízo primevo para decidir em contraposição à assertiva do ex-militar de que deveria haver a vinculação entre tais esferas. Ora, se a parte diz que deve ser vinculada a decisão administrativa a uma decisão criminal que absolveu o réu por insuficiência de provas, não pode o juiz afirmar a independência com fulcro em súmula do Supremo Tribunal Federal? Com certeza, a visão unicamente pessoal da parte não induz modificação de qualquer situação jurídica. Quanto aos fatos, vale lembrar ao apelante que ele foi preso em flagrante delito, e foi preso porque uma guarnição da Polícia Militar do Estado do Paraná encontrou com ele, em revista no veículo, uma arma calibre .38, com numeração suprimida, dita numeração “raspada”. O militar 1º Sgt PM Luciano Rangel, da Polícia Militar do Estado do Paraná, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 foi enfático ao dizer que, no momento em que encontraram a arma irregular, o ora apelante assumiu ser ele o proprietário da mesma – Evento 1 – COP6. E o militar paranaense prossegue afirmando que ficou sabendo que, em juízo, outra pessoa teria assumido ser o dono da arma, mas, no momento da apreensão da mesma, somente o “Sgt Célio” teria se apresentado como o proprietário. Esta versão foi também confirmada e mantida pelos militares paranaenses Sd PM Abraão Fernandes e Sd PM Paulo Cavagnari, que participaram da abordagem. A própria testemunha do apelante – Élcio Geraldo Ribeiro – afirmou que não sabia de quem era a arma irregular, e que o ora apelante, no momento da busca no veículo, quando encontraram a arma, afirmou que era sua. Somente muito tempo depois ficou sabendo que o Adson teria dito que a arma era dele. E o civil Adson? Este somente veio a afirmar que a arma era sua em oitiva na comarca de Betim/MG, certamente para tentar afastar a responsabilidade do ora apelante. Não é crível que o apelante, um militar que tinha vasta experiência, assuma ser o proprietário de uma arma com numeração “raspada”, principalmente porque sabia que do fato adviria consequências muito gravosas a ele. Então, para mim, a prova colacionada aos autos do PAD, trazida a nosso conhecimento nesta ação, é muito coerente e harmônica, e demonstra que o apelante era possuidor de arma irregular (numeração suprimida) no momento da abordagem pela Polícia Militar do Estado do Paraná. Todos os fatos foram comprovados pela administração militar, e se moldam com perfeição aos preceitos do art. 13, inciso III, c/c o art. 64, parágrafo único, II e III, da Lei n. 14.310/2002. E é óbvio que tais fatos causam desonra à corporação, mancham a imagem da gloriosa PMMG junto à sociedade e provocam uma nódoa na possibilidade de permanência do militar nos quadros da instituição. Houve a perfeita adequação do fato transgressivo às normas objetivamente estabelecidas, e a caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e a oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, como dito, é firme no sentido da prática do ato pelo militar, sendo bem feita a adequação da conduta ou fato concreto à norma positivada, restando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, com análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Provado o fato, a sanção de demissão é razoável e proporcional, legalmente prevista, já que está objetivamente prevista para atos de tal natureza, não sendo possível invadir-se a esfera de competência exclusiva da administração para debate do mérito de justiça ou injustiça. O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, neste sentido, a conformidade ou adequação dos meios analisa se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, também está devidamente conformada ao ordenamento jurídico, pois não há como afastar-se o militar da previsão inserta no art. 64, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais. Finalmente, retorno à questão afeta à independência entre as esferas criminal e administrativa. Não temos dúvida de que um fato pode configurar crime e transgressão, bem como pode não configurar crime, mas configurar transgressão residual, e pode, ainda, o fato configurar crime, mas não configurar transgressão. No caso dos autos, não é possível vincular-se a decisão administrativa à decisão do Juízo Criminal, que não apontou para a inexistência do crime, mas apenas para a ausência de provas aptas ao édito condenatório. A decisão criminal absolutória, tal como estabelecida, não implica inexistência do fato ou negativa de autoria, exigíveis para a pretendida vinculação, ao contrário do que quer fazer crer o apelante. E é bom que se diga que há uma diferença grande entre a inexistência do fato e a absolvição por insuficiência de provas. Quanto à falta residual, confira-se o teor da Súmula n. 18 do Supremo Tribunal Federal: “SÚMULA 18 STF - PELA FALTA RESIDUAL, NÃO COMPREENDIDA NA ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL, É ADMISSÍVEL A PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA DO SERVIDOR PÚBLICO.” Enquanto a instância criminal avalia o caráter criminoso da conduta, a instância administrativa analisa o caráter disciplinar da mesma conduta, ponderando que esta pode constituir-se em crime e em infração disciplinar. Por oportuno, confira-se a jurisprudência deste Sodalício, a respeito do tema: APELAÇÃO CÍVEL Nº 063 Número Único: Referência: Ação Cível nº 119/05/2ª AJME Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 24/08/2006 Data Publicação: 01/09/2006 Sumário: Ação de Reintegração à PMMG - Preliminar de coisa julgada - Inacolhimento - Causa de pedir diversa - Absolvição no Tribunal do Júri por legítima defesa própria - Incomunicabilidade das instâncias Penal e Administrativa - Autoria e existência da infração funcional não afastada - Exclusão administrativa motivada pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 prática de Transgressão Disciplinar Residual - Súmula 18 do STF - Militar excluído há mais de dez anos - Prescrição qüinqüenal consumada - Inteligência do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 - Recurso de apelação cível que se nega provimento. Ementa: [...] - A exclusão foi motivada pela prática de transgressão disciplinar residual gravíssima, que afetou a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. [...] Sentença mantida integralmente. Decisão unânime. Decisão: Preliminar (de reconhecimento de coisa julgada): Unânime. REJEITARAM A PRELIMINAR Mérito: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. Cito, também, o art. 935 do Código Civil brasileiro, que reza o seguinte: Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Assim, o fato em estudo pode gerar reflexos de âmbito criminal, civil e administrativo, de forma absolutamente independentes. Interessa-nos, ainda, observar que o militar teve garantido o direito ao contraditório, como conhecimento inequívoco de tudo, e lhe foi garantida a ampla defesa quanto às acusações imputadas, tendo ele ofertado todos os meios de defesa, sido intimado dos atos e decisões, e apresentado os recursos pertinentes. Portanto não existem vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo, e não vejo como negar o acerto na decisão punitiva levada a cabo pela administração militar, razão pela qual não posso me afastar da conclusão do juiz a quo na respeitável sentença. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, o benefício foi indeferido pelo juízo primevo em decisão desprovida de qualquer impugnação pelo ora apelante. O apelante não apresentou, na oportunidade do indeferimento, o recurso cabível, que era o agravo de instrumento, e nem mesmo trouxe qualquer capítulo nas razões de seu recurso de apelação, ou seja, não trouxe a mínima fundamentação para denotar a modificação na realidade fática que importa ao deferimento de tal benefício, razão pela qual também não provejo o pedido final. Ante o exposto, nego provimento ao apelo, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de novembro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator